Tribunal: TJSP
Processo: 1002080-45.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Inexistência de diferença a receber. Hipótese em que o valor pago administrativamente superou o grau de invalidez apurado pela perícia judicial, a exceder a indenização devida, mesmo com a correção monetária que se diz não aplicada. Súms. 474 e 544 do STJ. Recurso desprovido.